Tribunal: TJES
Processo: 0001841-89.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001841-89.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: GABRIEL POLTRONIERI BRITO e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001841-89.2020.8.08.0047

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, GABRIEL POLTRONIERI BRITO

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO NUNES BARBOSA - ES26099

APELADOS: GABRIEL POLTRONIERI BRITO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: LEONARDO NUNES BARBOSA - ES26099

ACÓRDÃO

RECURSOS
DEFENSIVO E MINISTERIAL
DE
APELAÇÃO CRIMINAL.
(
ART. 157, § 2º,
I
I, § 2°-A, I, DO C
P
, E ART. 244-B, DA LEI N° 8.069/90
)
A
BSOLVIÇÃO.
IN DUBIO PRO REO.

PROVA TESTEMUNHAL.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
NÃO CABIMENTO.

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
.
DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA PENA DO CRIME DE ROUBO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELO RECONHECIMENTO DA

ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231, DO STJ. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DO REGIME MAIS BRANDO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA.
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA NOS TERMOS DO ART. 77, DO CÓDIGO PENAL.
FIXAÇÃO DE I
NDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA.
AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO PRETENDIDO
NA DENÚNCIA. NÃO CABIMENTO.

RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Nos crimes patrimoniais, a exemplo do roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. Precedentes.

2. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso.

3. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes.

4. Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância. Precedentes.

4. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Inteligência da Súmula 231, do STJ.

5. Considerando a reprimenda corpórea fixada de 11 (onze) anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, mantém-se o regime inicial fechado para cumprimento da pena.

6. Não há como acolher o pleito defensivo de suspensão da execução da pena, porquanto não preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 77, do Código Penal.

7. Em que pese haja pedido expresso do Ministério Público na denúncia para a fixação de reparação de danos morais às vítimas, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não fora indicado o montante pretendido, o que inviabiliza o acolhimento do pleito ministerial, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da congruência e do sistema acusatório, nos termos do entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça.

8.
Recurso
s desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001841-89.2020.8.08.0047

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, GABRIEL POLTRONIERI BRITO

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO NUNES BARBOSA - ES26099

APELADOS: GABRIEL POLTRONIERI BRITO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: LEONARDO NUNES BARBOSA - ES26099

VOTO

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos, o primeiro, pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

e, o segundo, por
GABRIEL POLTRONIERI BRITO
,

em face da r. Sentença (Id. 4342936, Vol. 01, pp. 393/409), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus, por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o acusado pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, inciso II, § 2°-A, inciso I, do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei n° 8.069/90, em concurso material, à pena de 11 (onze) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, em regime fechado.

Em suas razões recursais (Id. 4342936, Vol. 02, pp. 43/50), o primeiro apelante/apelado,
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, postula a fixação de reparação de danos morais às vítimas.

Por sua vez, o segundo apelante/apelado,
GABRIEL POLTRONIERI BRITO
, apresentou as suas razões recursais (Id. 4635526), requerendo: a) a absolvição em relação a ambos os crimes, ante a insuficiência probatória; b) subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância, aplicando-se o disposto no § 1º, do art. 29, do Código Penal; c) o redimensionamento da pena do crime de roubo para o patamar mínimo legal, aplicando-se a causa de diminuição prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, em seu patamar máximo de redução; d) a aplicação do regime mais brando para o cumprimento da pena; e e) a suspensão da execução da pena, nos termos do art. 77, do Código Penal.

Emerge da Denúncia (Id. 4342936, Vol. 01, pp. 03/05) que, no dia 29 de abril de 2020, por volta das 16h40m, no estabelecimento “Lava Car Duda e Leo”, situado na Rua Antonio Moreira Sobrinho, Bairro Ayrton Senna, São Mateus, o denunciado, em concurso com o adolescente Luan Marcel de Oliveira Celestino e outro indivíduo ainda não identificado, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo, o veículo Fiat Toro, pertencente a Manuel Pessanha Neto.

Ressai que, após observarem as atividades do lava jato, espreitando o local através de um veículo GM Onix, o denunciado e seus comparsas ingressaram no estabelecimento e anunciaram o assalto, estando um dos agentes em porte de um revólver. Após ameaçarem as vítimas, exigindo que permanecessem longe e quietas, o denunciado e os outros dois companheiros subtraíram as chaves do automóvel Fiat Toro e empreenderam fuga do lava jato, em posse do veículo.

Em patrulhamento, a partir de denúncias recebidas, no início da madrugada do dia 30 de abril de 2020, na Rua Onze, Bairro Ayrton Senna, em uma casa pertencente à adolescente Nicole Rodrigues Brinco, os policiais militares encontraram o denunciado Gabriel em posse das chaves do veículo Fiat Toro subtraído. Ressalta-se, ainda, que, na mesa da cozinha, também havia outras chaves de veículos frutos de furto e roubo. Além disso, fora encontrada, na cozinha, uma arma de fogo, calibre. 38.

Ressai, ainda, que a Polícia Militar logrou êxito em localizar o adolescente Luan Marcel de Oliveira Celestino na condução do veículo GM Onix, utilizado no roubo perpetrado no estabelecimento Lava Car Duda e Leo. Além disso, o veículo Fiat Toro foi localizado em meio a uma plantação de eucaliptos, em São Mateus.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

A Defesa se insurge contra o édito condenatório, pugnando pela absolvição

Ora, a
materialidade
é incontestável, restando sobejamente demonstrada por meio dos APFD (Id. 4342936, Vol. 01, p. 09); Boletins Unificados (Id. 4342936, Vol. 01, pp. 15/23 e 71/79), Auto de Apreensão (Id. 4342936, Vol. 01, pp. 67/69); Auto de Restituição (Id. 4342936, Vol. 01, p. 90); Relatório Conclusivo da Autoridade Policial (Id. 4342936, Vol. 01, pp. 97/105) e prova oral.

No tocante à
autoria
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença e disponibilizado no Id. 4342936, mídia anexa), o apelante
negou a prática delitiva
, dizendo que não sabe falar sobre o roubo, pois
não estava presente no local
; que veio para São Mateus pois havia conhecido a Nicoly no
Twitter
; que, no período da noite,
foram surpreendidos pelos policiais que abriram o portão que estava destrancado;
que
foi apontada a arma de fogo para seu rosto e as chaves já estavam na casa;
que
não foi o responsável pelo roubo;
que
não informou onde estava o veículo Fiat Toro
;

que
os policiais entraram na casa e vasculharam, pois a casa seria “suspeita”;
que
os policiais encontraram chaves de veículos na residência;
que
não sabe dizer quantas chaves eram
; que foi encontrada uma arma de fogo; que não sabe dizer se a arma estava municiada; que a casa era da Nicoly; que Nicoly, David, Sthefani, Rutila e ele estavam na casa; que foi para a casa conhecer a Nicoly; que não estava de carro; que não tinha nenhuma testemunha para comprovar que as chaves estavam na mesa; que não conhece o LUAN.

Por seu turno, ouvida em juízo (depoimento transcrito na sentença e disponibilizado no Id. 4342936, mídia anexa), a
vítima Manoel Pessanha Neto,
proprietário do veículo Fiat/Toro,
declarou que David foi até sua casa informar que o seu veículo havia sido roubado; que o veículo foi roubado enquanto estava sendo lavado na oficina lava jato do David.

Por sua vez, a vítima
David Siqueira da Silva,
proprietário do estabelecimento lava jato,
declarou, em sede judicial (depoimento transcrito na sentença e disponibilizado no Id. 4342936, mídia anexa),
que o veículo objeto do roubo estava sendo lavado quando três indivíduos adentraram no estabelecimento lava jato perguntando se o veículo estaria pronto e informaram quem iriam levá-lo, momento em que sacaram uma arma de fogo; que levaram somente o veículo;
que, após o ocorrido, foi até a casa do proprietário do veículo e informou o roubo; que nove pessoas foram presas em uma residência e essas pessoas informaram onde estava o veículo; que, nessa mesma residência, foram encontradas as chaves do veículo e a arma de fogo.

Por fim, em Juízo a vítima
Sebastião Pereira da Silva
, funcionário do lava jato, declarou em sede judicial (depoimento transcrito na sentença e disponibilizado no Id. 4342936, mídia anexa),
que
estava nos fundos do estabelecimento lava jato e que, quando foi até a frente,
foi rendido pelos indivíduos;
que
eram três pessoas;
que
só levaram o carro
.

Digno de nota registrar, ainda, que sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença e disponibilizado no Id. 4342936, mídia anexa), a testemunha
Policial Militar

Pablo Santos Pinheiro
declarou que receberam informações de que os indivíduos estavam em uma casa no Bairro Ayrton Senna; que na casa foram encontradas várias chaves de veículos e um revólver calibre .38; que
os acusados informaram onde estava o veículo Fiat Toro e então conseguiram recuperar o automóvel;
que
os acusados fazem parte de uma gangue que realizava roubo de veículos na região;
que
também foi localizado um veículo modelo
O
nyx, no
B
airro Cacique;
que
acredita que os indivíduos utilizaram o veículo
O
nyx para praticar o roubo do Fiat Toro;
que
as chaves estavam em cima de uma mesa e a arma em cima de um armário
.

Por sua vez, interrogada na esfera judicial (depoimento transcrito na sentença e disponibilizado no Id. 4342936, mídia anexa), a
testemunha Policial Militar
Jean Luiz F. da Costa Martins
declarou que receberam informações de que os indivíduos responsáveis pelo roubo do veículo no lava jato estariam em uma casa no Bairro Ayrton Senna; que, quando chegaram na casa, foi avistado um indivíduo que se evadiu; que, na casa, foram encontradas mais pessoas, várias chaves de veículos e uma arma de fogo; q
ue
GABRIEL informou onde estava o Fiat Toro
; que foi dada voz de abordagem ao indivíduo que se evadiu em direção à casa;
que
os próprios policiais encontraram as chaves dos veículos na casa.

À luz de tal contexto, é de se pontuar que, na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “
nos crimes patrimoniais, a exemplo do roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos”
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

Outrossim, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

Nesse contexto, malgrado o acusado tenha negado veementemente a prática delitiva, o
arcabouço probatório é robusto para
demonstrar com firmeza
que o denunciado, juntamente com outros dois indivíduos, dentre os quais o adolescente

Luan Marcel de Oliveira Celestino
, adentrou no estabelecimento lava jato da vítima David e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu o veículo de propriedade da vítima Manoel, restando configurado o delito de roubo, de modo que não há como acolher a tese absolutória.

Além disso, no tocante ao crime previsto no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, insta salientar que, de acordo com o documento de Dados de Cadastro Civil (Id. 4342936, Vol. 01, p.81), a data de nascimento de Luan Marcel de Oliveira Celestino é 08/07/2002, de modo que, na data dos fatos, o menor contava com 17 (dezessete) anos de idade.

Além disso, as vítimas David Siqueira da Silva e Sebastião Pereira da Silva foram firmes e categóricas ao confirmarem que o adolescente Luan Marcel de Oliveira Celestino praticou o crime juntamente com o denunciado e outro indivíduo não identificado.

Desta feita, comprovadas a materialidade e autoria delitivas quanto ao crime de corrupção de menor, não há como prosperar o pleito absolutório.

Ultrapassado tal ponto, não há como prevalecer o pleito de incidência da causa especial de diminuição de pena da participação de menor importância, inserta no art. 29, § 1º, do Código Penal, porquanto o arcabouço fático-probatório revela que a participação do denunciado foi relevante e essencial na prática delituosa, agindo com igual intensidade aos coautores, de modo que não há como se falar em participação de menor importância.

Diante de tal cenário, o entendimento esposado pelo Tribunal da Cidadania converge no sentido de que
“
N
ão incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância”. (AgRg no AREsp n. 2.060.749/SE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022).

Ultrapassado tal ponto, quanto ao crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, a Defesa postula o redimensionamento da pena para o mínimo legal, tendo em vista a causa de diminuição prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, em seu patamar máximo de redução.

Nesse quadrante, verifica-se que, na primeira fase do cálculo dosimétrico, a reprimenda basal fora fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em razão da desvaloração do balizador da culpabilidade.

Na etapa intermediária, reconhecida a atenuante da menoridade relativa art. 65, inciso I, do Código Penal, a pena fora conduzida ao patamar mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, em observância à disposição contida na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Prosseguindo, considerando a reprimenda corpórea fixada de 11 (onze) anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, mantém-se o regime inicial fechado para cumprimento da pena.

Também não há como acolher o pleito defensivo de suspensão da execução da pena, porquanto não preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 77, do Código Penal.

Por fim, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
postula a fixação de reparação de danos morais às vítimas.

À luz de tal contexto, em recente decisão, o c. Superior Tribunal de Justiça sedimentou o seguinte posicionamento:
“
A Quinta Turma deste Superior Tribunal possuía entendimento consolidado no sentido de que a fixação de indenização a título de reparação mínima pelos danos (ainda que morais) causados à vítima em decorrência do crime, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, além de pedido expresso na inicial acusatória, exigia a indicação do montante pretendido a esse título e a realização de instrução específica a respeito do tema, possibilitando ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. Precedentes. Recentemente, alinhando-se ao posicionamento da Sexta Turma, a Quinta Turma desta Corte Superior, na apreciação do AgRg no REsp n. 2.029.732/MS, sob a relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, em julgamento realizado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023, passou a entender que a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pelo delito prescindia de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de sofrimento da vítima, bastando a existência de pedido expresso na denúncia. Ocorre que a Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral in re ipsa, à luz das particularidades do caso concreto -,
é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório
.”(AgRg no REsp n. 2.096.108/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

Na hipótese em tela, em que pese haja pedido expresso do Ministério Público na denúncia para a fixação de reparação de danos morais às vítimas, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal,
não
fora indicado o montante pretendido,
o que inviabiliza o acolhimento do pleito ministerial, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da congruência e do sistema acusatório.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
N
EGO-
LHES
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)